Tribunal: TJSP
Processo: 2167598-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) ao presente caso – Valor atribuído à causa por mera estimativa, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque se trata de pedido ilíquido – Inteligência do art. 27 da Lei no 12.153/95 c/c art. 38,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) ao presente caso – Valor atribuído à causa por mera estimativa, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque se trata de pedido ilíquido – Inteligência do art. 27 da Lei no 12.153/95 c/c art. 38, § único, da Lei no 9.099/95 – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.